Tribunal: TJSP
Processo: 1038064-84.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

Recurso rejeitado, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante ANTONIO LUIS DE MELO BRAGA
JUNIOR, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 32.866
2
Voto no 32.866
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000
Comarca:
CAMPINAS
Embargante: ANTONIO LUIS DE MELO BRAGA
Embargado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
Recurso rejeitado, com observação.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão a fls. 225/233, proferido por esta E. Nona Câmara de
Direito Público, que deu provimento ao recurso da FESP para julgar
improcedente a ação.
Sustenta contradição e omissão no V. Acórdão
embargado que deixou de considerar os laudos médicos e a perícia
realizada pelo IMESC que comprova o nexo de causalidade entre o estado
de saúde do embargante e a necessidade de licença para tratamento de
saúde. Pleiteia a reforma do V. Acórdão. (fls. 01/05).
É o Relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
de indenização proposta por servidor público estadual pertencente ao
quadro da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, atualmente lotado no CDP de Piracicaba
-
SP,
visando
ao
restabelecimento do Adicional de Local de Exercício e a regularização do
período de licença saúde, além de respectiva indenização, julgada
parcialmente procedente em Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 32.866
3
Esta C. Nona Câmara de Direito Público deu
provimento ao apelo da FESP para julgar improcedente a ação, advindo
daí os presentes embargos de declaração.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra quaisquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado
foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos
deduzidos nos autos, inexistindo omissão ou contradição apontados.
Isso porque adoto o entendimento segundo o qual
“cabe à Administração deferir ou não o pedido de licença para tratamento
de saúde até o máximo de quatro anos, que dependerá de inspeção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 32.866
4
médica oficial.
Vale dizer, a simples apresentação de atestado
médico particular não garante o gozo da benesse, já que prevalece a
perícia realizada no DPME.
E ainda que o DPME defira o afastamento, é certo
que pode investigar as causas e verificar se há de fato nexo de
causalidade entre o acidente de trabalho sofrido em 2010 e o estado de
saúde presente do autor.
E, no caso, o Departamento Médico do Estado de
São Paulo, que concluiu pelo indeferimento do pedido de
reenquadramento das licenças para licenças por acidente do trabalho,
tendo em vista não ter vislumbrado nexo causal acidentário.” (fls.
228/229).
Com relação ao laudo produzido pelo IMESC o V.
Acórdão é cristalino ao registrar que “Inobstante a realização de laudo
pericial do IMESC mais recente (fls. 176/181), não há motivos para se
desconsiderar as conclusões da equipe médica do Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME, que concedeu as
licenças, mas desvinculando-as do acidente sofrido em 2010.
(...)
Desta maneira, a mencionada licença é concedida
pela Administração Pública, mediante perícia médica realizada pelo
DPME, nos termos do parecer do perito que avalia a real situação do
servidor.
Como se sabe, o controle judicial sobre os atos
administrativos tem caráter restrito, porquanto adstrito à análise de sua
legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito e
atuar como instância revisora da Administração Pública.
Conforme
ensina
HELY
LOPES
MEIRELLES:
'A
competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos
restringe-se ao controle de legalidade e da legitimidade do ato
impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 32.866
5
norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os
princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse
público, da moralidade da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de
toda atividade pública.' (Direito Administrativo Brasileiro 43a ed. atual.
até a Emenda Constitucional 99, de 14.12.2017 São Paulo: Malheiros,
2018, págs. 882/883).” (fls. 229/230)
Verifica-se, portanto, que ao não se conformar com a
conclusão adotada, a parte se esforça em encontrar defeitos formais no
julgado, quando, na verdade, frise-se, insurge-se quanto à solução
adotada por esta Câmara.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o
fim infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento da recorrente.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ EDcl
no AgRg no REsp 1.138.951/MG Rel. Raul Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-84.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 32.866
6
j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento” (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS
Rel. Jorge Mussi j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, com a observação de que a existência da LC no
349/2017 não tem o condão de modificar o provimento final do julgado
no caso em tela.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator